Tribunal: TJSP
Processo: 1029277-21.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
r Estadual 1.109/2010 – Sentença que concedeu a segurança que será mantida -

Recursos improvidos
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1029277-21.2019.8.26.0053; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Voluntária

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – Agente Segurança Penitenciária – Contagem tempo de serviço para fins de aposentadoria especial ou abono permanência em caso de continuidade na ativa – Admissibilidade – Inteligência da Lei Complementar Estadual 1.109/2010 – Sentença que concedeu a segurança que será mantida -

Recursos improvidos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1029277-21.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JUÍZO EX
OFFICIO, SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelado HENRIQUE DAVID GIBIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029277-21.2019.8.26.0053 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1029277.21.2019
Comarca: São Paulo
Juiz sentenciante: Emílio Migliano Neto
Apelante: SPPrev e Juízo 'Ex Officio'
Apelado: Henrique David Gibin
Voto no 32410
APELAÇÃO CÍVEL
Mandado de Segurança
Agente
Segurança Penitenciária Contagem tempo de serviço para fins de
aposentadoria especial ou abono permanência em caso de
continuidade na ativa Admissibilidade Inteligência da Lei
Complementar Estadual 1.109/2010 Sentença que concedeu a
segurança que será mantida -
Recursos improvidos
Cuida-se de recurso de apelação interposto pela
SPPrev (fls. 137/149) em face de Henrique David Gibin, a par de
reexame necessário, em sede de mandado de segurança contra r.
sentença (fls.124/128) que concedeu a segurança e determinou que a
autoridade impetrada assegure o direito do impetrante à aposentadoria
especial, nos termos do artigo 2o da Lei Complementar Estadual
1109/2010 c.c. o inciso II, do §4o do artigo 40 da Constituição Federal e
com base no artigo 7o da EC 41/2003, observada as regras de
integralidade e paridade de vencimentos.
Alega a apelante, em apertada síntese e entre
outras, ausência do direito postulado. Consigna que a EC 41/03 extinguiu
o direito de paridade e integralidade. Requer a denegação da ordem.

Contrarrazões às fls. 155/168.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029277-21.2019.8.26.0053 -Voto no
3
Narram os autos que a impetrante, ora apelada,
ingressou no cargo de Agente de Segurança Penitenciária em
11/06/1992.
O cerne da questão reside em se analisar se o
impetrante faz jus ou não à sua contagem de tempo para fins de
aposentadoria especial ou abono permanência, no caso de continuar
laborando.
A Constituição Federal dispõe em seu artigo 40, §
1o, inciso III:
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias
e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo
e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos
servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
§ 1o Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata
este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos
valores fixados na forma dos §§ 3o e 17: (...)
III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de
efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que
se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: (...)”
(grifei).
Ora, a Constituição Federal determina que para a
aposentadoria voluntária do servidor público efetivo devem ser
obedecidos os seguintes requisitos: o tempo mínimo de 10 (dez) anos de
exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo em que ocorrerá a
aposentadoria.
Nota-se que a Carta Magna exige, para
cumprimento dos requisitos da aposentadoria, cinco anos de efetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029277-21.2019.8.26.0053 -Voto no
4
exercício no cargo, e não na classe.
Neste sentido, em caso análogo já decidiu este E.
Tribunal de Justiça:
“I Aposentadoria com proventos integrais Servidor Público Estadual -
Admissibilidade. II Os proventos de aposentadoria devem corresponder
ao cargo que o autor ocupava quando se aposentou, pois foi preenchido
o requisito temporal de mais de cinco anos no cargo de Investigador de
Polícia, sendo irrelevante para esse cálculo o tempo de serviço prestado
em determinada classe. III Sentença de improcedência. Recurso
provido”. (TJSP, Apelação Cível no 0008061-31.2013.8.26.0053, Relator
Des. Guerrieri Rezende, j. 16/12/2013).
“EMENTA: Ação Ordinária. Servidor Público Estadual Aposentado.
Agente de Segurança Penitenciária. Pretensão a manutenção da classe
para o qual foi promovido, de forma que possa perceber os proventos de
aposentadoria com base na 1° classe. Possibilidade -Inteligência do
disposto no artigo 40, § 1o, inciso III, da CF- O requisito temporal de
5(cinco) anos para a concessão da aposentadoria voluntária refere-se ao
cargo do servidor efetivo, e não ao nível. Sentença mantida. Recurso
improvido.” (TJSP, Apelação Cível no 0011433-83.2012.8.26.0453,
Relator Des. BURZA NETO, j. 22/01/2014).
Sendo assim, o autor, faz jus ao acolhimento de
seu pedido para que seus proventos de inatividade correspondam à
totalidade da remuneração.
Como bem sentenciou o MM. Juiz de primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029277-21.2019.8.26.0053 -Voto no
5
grau, transcrevo as linhas necessárias da r. sentença, esposando a
melhor aplicação do direito e cujos fundamentos adoto como razões de
decidir, conforme dito anteriormente: “...De rigor, pois, reconhecer o
direito do impetrante à paridade e à integralidade remuneratória de seus
proventos. Tendo em vista que o impetrante possui o tempo de serviço
para a obtenção da aposentadoria especial e sendo inexigível a idade
mínima para a concessão da aposentadoria especial pleiteada, por ter ele
ingressado na carreira policial civil antes da vigência da EC 41/2003, é de
se conceder a segurança, posto que o requisito especial de idade mínima
introduzido pela Emenda Constitucional no 20/98, não se aplica na
hipótese dos autos, diante do expresso teor do disposto no artigo 2o,
parágrafo único da Lei Complementar Estadual no. 1109/2010....” (grifo
nosso).
Assim, a r. sentença foi bem lançada e
suficientemente motivada, de modo que a ratifico, nos termos do art. 252
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero pré-questionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-
se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante do exposto, nego provimento aos recursos.
Eduardo Gouvêa
Desembargador Relator